Tribunal: STF
Processo: ARE 1481620
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face do acórdão do Tribunal de Justiça Estadual assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO RÉU. ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PRECEDENTE DO STJ. ABSOLVIÇÃO. APENAS ‘FUNDADA SUSPEITA DE QUE ALGUÉM OCULTE CONSIGO ARMA PROIBIDA OU OBJETOS MENCIONADOS’ AUTORIZA BUSCA PESSOAL, NA EXATA DICÇÃO DO § 2º DO ART. 240 DO CPP (STJ, RHC 158580/BA, SEXTA TURMA, MIN. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, J, EM 19/04/2022). O QUE SE TEM É QUE HOUVE UMA ABORDAGEM DO VEÍCULO NA VIA PÚBLICA, QUE CULMINOU EM UMA REVISTA PESSOAL E VEICULAR COM APREENSÃO DE DROGAS. DÚVIDA ACERCA DO MOTIVO DA DILIGÊNCIA. NO CASO, NÃO HÁ MENÇÃO A QUALQUER ELEMENTO EXTERNALIZADO EM ATOS CONCRETOS, MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS, ATO SUSPEITO DE ENTREGA SUB-REPTÍCIA DE SUBSTÂNCIA A TERCEIRO, DISPENSA DE OBJETOS. NADA DE ESPECÍFICO ATÉ ENTÃO. PORÉM, AINDA ASSIM, O RÉU FOI ABORDADO E SEU VEÍCULO REVISTADO. AS DROGAS ESTAVAM EM UMA SACOLA EM CIMA DO BANCO, DE MODO QUE NÃO HÁ FALAR EM VISÃO PLENA, PELO LADO DE FORA DO VEÍCULO. NÃO SE TRATA DE ENCONTRO FORTUITO, NÃO EXISTINDO POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO SEM QUE TIVESSE SIDO FEITA UMA BUSCA. NO CONTEXTO DOS AUTOS NÃO HÁ ELEMENTOS OBJETIVOS E RACIONAIS A CARACTERIZAR, ‘EX ANTE’, SITUAÇÃO DE ‘FUNDADA SUSPEITA’ DE QUE O RÉU ESTIVESSE NA POSSE DE DROGAS, ARMAS OU DE OUTROS OBJETOS QUE CONSTITUAM CORPO DE DELITO, NÃO JUSTIFICADA A EXECUÇÃO DA REVISTA PESSOAL. MACULADA A LEGALIDADE DO ATO, O QUE VICIA AS APREENSÕES E, POR CONSEQUÊNCIA, AFETA, NO CONTEXTO DOS AUTOS, O RECONHECIMENTO DA MATERIALIDADE DO DELITO. VICIADAS TAIS PROVAS, RESTA IMPOSITIVA A ABSOLVIÇÃO. POR DERIVAÇÃO, TAMBÉM AFETADA A CONDUTA DE CORRUPÇÃO ATIVA IMPUTADA EM DECORRÊNCIA DE ATO POSTERIOR À APREENSÃO, UMA VEZ QUE A DILIGÊNCIA JÁ ESTAVA MACULADA, RESULTANDO, POR DERIVAÇÃO, A ILICITUDE DA PROVA. DIANTE DA ABSOLVIÇÃO, DETERMINADA A RESTITUIÇÃO DOS BENS DE PROPRIEDADE DO ACUSADO. DE OFÍCIO, RECONHECIDA A ILICITUDE DA PROVA OBTIDA NA BUSCA PESSOAL. MÉRITO PREJUDICADO.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, X, e 144, § 5º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    No voto condutor do acórdão recorrido, ficou assentado que:



    “A materialidade do delito ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência, pelo auto de apreensão, pelo laudo de constatação da natureza das substâncias e pelo laudo toxicológico definitivo da droga apreendida. Quanto à autoria, o juízo singular condenou o acusado pela prática do delito de tráfico de entorpecentes e de corrupção ativa. Destaco trechos da sentença acerca da descrição da prova oral: 



    Em relação à autoria, o réu Enzo Cauduro Guerim negou a acusação. Disse que trabalhava como motorista de uber na época dos fatos e afirmou ser usuário de maconha há cerca de dez anos. Confirmou a apreensão da droga em seu poder, afirmando que ‘eu fui buscar lá, era minha’. Referiu que pagou cerca de R$ 1.000,00 pela droga e que a comprou na zona sul. Mencionou que as substâncias durariam mais de um mês e que comprou em quantidade para não precisar ir até a boca com frequência. Negou a afirmação de que faria a entrega da droga. Informou que os entorpecentes estavam em uma sacola, em cima do banco e que o dinheiro estava em sua carteira. Alegou que os policiais queriam que entregasse alguém, que foi pressionado por eles e que ficou muito nervoso no momento da abordagem. Noticiou que não consegue afirmar o que aconteceu naquele momento sobre o dinheiro e os policiais terem entendido que tentou suborná-los. Asseverou que juntou dinheiro por um mês para comprar a droga e enfatizou que não ofereceu valores para ser liberado, mas não soube esclarecer as circunstâncias da localização do dinheiro. Referiu que não usava droga durante o trabalho, que seus pais sabiam da sua condição de usuário, que faz tratamento médico e que nunca traficou.



    O policial militar Mateus Oliveira Izaguir contou que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos e quando ‘adentramos nesse bairro Teresópolis ali, nós visualizamos o veículo e resolvemos efetuar a abordagem. Durante a abordagem, foi feita uma busca veicular e constatado que dentro do veículo dele tinha entorpecente, tinha maconha fracionada para entrega. Nós questionamos ele daquela droga, ele disse que pegava essa droga em um local, lá da área do 20BPM... e que efetuava essas entregas pontuais, o indivíduo já dava os endereços para ele e ele ia entregando, ponto a ponto. Aí diante disso a gente já deu voz de prisão para ele e no momento ali em que nós estamos organizando para deslocar para a delegacia, efetuar a remoção do veículo e tudo o mais, ele ofereceu para o meu colega, a quantidade de dinheiro que ele tinha no local, ele ofereceu em troca da liberdade dele, que nós deixássemos de prender ele e em troca ele nos daria aquela quantidade de dinheiro. Meu colega de pronto me chamou... ele confirmou novamente na minha frente e aí de pronto também comunicamos que ele também estava sendo preso por corrupção ativa, por oferecer aquele valor para gente’. Informou que o denunciado efetivamente ofereceu o dinheiro para não se preso e mencionou que o réu alegou que trabalhava como motorista de uber e também realizava essas entregas.



    Flávio Henrique Orquem Pretto, também policial militar, relatou que realizavam patrulhamento noturno e ‘anteriormente ao fato, havia informação de que um carro de fora ia ir no local ali, na região, para executar uns contras dele. Daí a gente intensificou o policiamento no local. Foi quando a gente viu esse veículo, particularmente, olhando de fora, parecia ser de aplicativo, estava com o celular no vidro. A gente abordou porque ele entrou em um beco que não tinha saída e uma velocidade um pouco alterada para a via. Foi quando a gente abordou ele ali. Saiu tranquilo do carro... quando a gente fez a revista nele não encontrou nada, quando a gente fez revista no carro, tava uma sacola com o entorpecente em cima do banco, fracionado, e mais o dinheiro que foi apreendido junto. Foi então que a gente deu a voz de prisão pra ele por tráfico e ele ofereceu o valor que tinha na sacola para nós liberar ele, sem levar ele preso. Foi quando a gente deu a voz de prisão para corrupção ativa também’. Asseverou que o denunciado disse que só fazia a entrega e que pegou a sacola em um estacionamento. Referiu que o dinheiro que estava na sacola era proveniente de outras entregas, motivo pelo qual estava com a droga e afirmou que o réu efetivamente ofereceu os valores para não ser preso.



    Já as testemunhas arroladas pela defesa Julio Afonso Guerim e Cicero Mafei Merino, não contribuíram para o esclarecimento dos fatos, limitando-se a abonar a conduta do acusado, a dizer que ele trabalhava como motorista de uber e a afirmar que ele é usuário de maconha há algum tempo. Julio, pai do acusado, ainda acrescentou que auxiliaram o denunciado na compra do carro e que ele faz tratamento em razão do uso da maconha; e Cicero soube que ele ‘de repente foi pegar uma droga e acabou sendo preso nessa ida’.



    No caso, é de ser reconhecida a ilicitude da prova obtida na busca pessoal e veicular em face da ausência de fundada suspeita a justificar a medida. 



    Observo que apenas ‘fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados’ autoriza busca pessoal, na exata dicção do § 2º do art. 240 do CPP. Implicando séria restrição da intimidade, direito fundamental (CF, art. 5º, inciso X), a rigor deveria, no plano ideal, também ser precedida de mandado judicial, mas o perigo na demora, a autorizar a diligência policial, já vai considerado pelo legislador no art. 244, nos casos de prisão, ou de (repete-se a locução) ‘fundada suspeita’ de que esteja na posse de arma ou de outro corpo de delito, ou quando a medida for desdobramento de busca domiciliar. 



    (...).



    No caso, acerca das circunstâncias de abordagem, é de ser declarada a nulidade, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, pois a apreensão se deu em busca veicular sem autorização judicial e ausente fundada suspeita de posse de corpo de delito.



    O que se tem é que houve uma abordagem do veículo na via pública, que culminou em uma revista pessoal e veicular com apreensão de drogas. O motivo da diligência foi tão somente, segundo um dos policiais, porque o veículo foi avistado entrando em um beco, com velocidade ‘um pouco alterada’.



    Na delegacia, nenhuma motivação foi descrita. Constou que ‘durante patrulhamento em local de tráfico de entorpecentes, visualizaram o veículo I/FIAT CRONOS DRIVE, placas IYO8A94, em via pública e realizaram a abordagem’. 



    Em juízo, nas palavras do policial Mateus: ‘adentramos nesse bairro Teresópolis ali, nós visualizamos o veículo e resolvemos efetuar a abordagem’. 



    Não vislumbro ‘fundada’ suspeita de posse de arma ou objeto ilícito.



    No caso, não há menção a qualquer elemento externalizado em atos concretos, movimentação típica de comercialização de drogas, ato suspeito de entrega sub-reptícia de substância a terceiro, dispensa de objetos. Nada de específico até então. Porém, ainda assim, o réu foi abordado e seu veículo revistado. As drogas estavam em uma sacola em cima do banco, de modo que não há falar em visão plena, pelo lado de fora do veículo. O cenário narrado revela que as drogas estavam em local que, de pronto, não poderiam ser percebidas, a evidenciar que o veículo foi revistado. 



    Não se trata de encontro fortuito, não existindo possibilidade de percepção sem que tivesse sido feita uma busca.



    (...).



    No contexto dos autos, não há elementos objetivos e racionais a caracterizar, ‘ex ante’, situação de ‘fundada suspeita’ de que o réu estivesse na posse de drogas, armas ou de outros objetos que constituam corpo de delito, não justificada a execução da revista veicular. Não perceptível situação de ‘fundada suspeita" apta a validar a busca no veículo, maculada está a legalidade do ato, o que vicia as apreensões e, por consequência, afeta, no contexto dos autos, o reconhecimento da materialidade do delito.



    Por derivação, também afetada a conduta de corrupção ativa imputada em decorrência de ato posterior à apreensão, uma vez que a diligência já estava maculada, resultando, por derivação, a ilicitude da prova.



    Considerando a absolvição, o veículo I/FIAT CRONOS DRIVE GSR, placa IYO8A94 de propriedade do réu (evento 1, REGOP3, p. 3), bem como o celular marca REDMI e o valor de R$ 1.477,35 que constam descritos no auto de apreensão (evento 1, AUTOCIRCUNS4) como pertencentes a Enzo, devem ser restituídos ao acusado.



    Pelo exposto, voto por reconhecer, de ofício, a ilicitude da prova obtida com base nas buscas pessoal e veicular, bem como todas as demais que dela decorreram e, por conseguinte, absolver o réu dos delitos a ele imputados com base no artigo 386, II, do CPP. Expeça-se alvará de soltura para o réu, se por outro motivo não estiver preso.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 



    Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu a ilicitude da prova obtida na busca pessoal e veicular em face da ausência de fundada suspeita a justificar a medida, com o fundamento de que essa deveria ser precedida de mandado judicial. Ao assim proceder, a Corte de origem desconsiderou a existência de denúncia prévia e a tentativa de evasão do acusado, que se encontrava em lugar conhecido por tráfico de drogas. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões que indicam situação de flagrante delito a autorizar a atuação dos agentes públicos. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 230.232-AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 09.10.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. [...] 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. [...] 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 18.04.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal do Foro Regional do Partenon da Comarca de Porto Alegre (edoc.4).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente